Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA. ATRASO NA ENTREGA DOS PROJETOS. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MULTA SUFICIENTE PARA RESSARCIR OS PREJUÍZOS DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a recorrente não agiu com a diligência necessária durante a prestação de serviços de arquitetura e com isso descumpriu a obrigação de entregar tempestivamente o projeto contratado pela autora/recorrida, sendo responsável por restituir o valor pago.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não houve descumprimento contratual, mas apenas um atraso na entrega do projeto. Sustenta que a recorrida teria recebido os projetos com protocolo no CAP sem qualquer rejeição. Afirma que haveria pagado uma multa de 25% (vinte e cinco por cento) e ainda concedido (um) estudo de sondagem de fundação e outro de levantamento planimétrico em razão do atraso. Destaca, também, que teria realizado extra contratualmente algumas modificações no projeto. Defende que não teria sido comunicada formalmente de eventual rescisão contratual.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 55513556. Inicialmente a recorrida aponta a intempestividade do recurso inominado. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita a recorrente.
7. Da intempestividade recursal alega pela recorrida. Nos termos do artigo 50 da Lei no 9.099/95 os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Outrossim, diversamente do que foi alegado pela recorrida, os embargos opostos pela recorrente ID. 55513539, foram conhecidos pelo juízo de origem, porém não foram acolhidos ID. 55513542. Dessa forma declaro a tempestividade do recurso inominado. Preliminar Rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de arquitetura, tendo por objeto a elaboração de projeto arquitetônico e engenharia para fins de regularização edilícia em rito especial – Habite-se (ID. 55512747). Consta, no referido instrumento contratual, o objeto do projeto, bem como o prazo de 90 (noventa) dias para a entrega dos projetos, “dependendo do número de modificações solicitadas pelo proprietário”.
10. O valor do contrato totaliza R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que foram pagos R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Os R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) que restavam, foram convertidos em multa pelo o atraso da recorrida.
11. Da análise dos autos é possível perceber que o prazo de entrega dos projetos não foi atendido pela recorrente, contudo a recorrida, apesar de demonstrar o seu descontentamento com a demora na prestação de serviços, não rescindiu expressamente o contrato.
12. Nos termos do áudio constante do ID. 55512751, apresentado pela recorrida, a recorrente confirma o atraso da entrega dos projetos e também explica que em virtude das modificações solicitadas pela consumidora o prazo de entrega seria dilatado.
13. Destaca-se que o objeto da demanda é um contrato bilateral em que existe reciprocidade entre as obrigações das partes, todavia observo que a recorrente não cumpriu com o pactuado e deixou de prestar os seus serviços no prazo devido.
14. De outro lado, constato que a recorrida, durante a elaboração dos projetos, mostrou sua insatisfação em relação a inadimplência da recorrente, momento no qual ela poderia/deveria ter rescindido expressamente o contrato e não o fez, conforme o teor do documento de ID. 55512756 – Pág. 12/16.
15. Mesmo com a permanente inércia da recorrente, não foi comprovado nos autos que a recorrida tenha formalmente apresentado qualquer documento com o interesse oficializar a rescisão contratual antes da entrega dos projetos (art. 473 do CC), que ocorreu em 06/03/2023, ID. 55512756 – Pág. 37/50.
16. Sendo assim, da análise sistemática dos autos, observo que houve o adimplemento substancial do contrato, razão pela qual concluo que a multa 25% (vinte e cinco por cento) do contrato para ressarcir os prejuízos advindos do atraso de mais de 1 (um) ano na entrega dos projetos é suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pela recorrida, motivo pelo qual reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preliminar Rejeitada.
18. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.